Tribunal: TJPA
Processo: 0809126-32.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809126-32.2018.8.14.0006

APELANTE: M FRANCA CUNHA EIRELI - ME, ROBER EMERSON MIRANDA BRITO

APELADO: MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0809126-32.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13503827, PÁGINAS 1-15) E M. FRANÇA CUNHA EIRELI – ME

ADVOGADO:

LUIS GALENO ARAÚJO BRASIL – OAB/PA 7.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPOSIÇÃO DE MERO INCONFORMISMO E DE MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E INDICAÇAO DE GRAVAME PROCESSUAL. GRAVE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
O recurso deve dialogar com os fundamentos da antipatizada, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados.

1.1
A insuficiência

dos argumentos marcados pela repetição, a simples colocação genérica do tema ou o lançamento de

matérias não examinadas na antipatizada
não suprimem a exigência trazida pelo Princípio Infraconstitucional da Dialeticidade

ensejando, por via de consequência, Juízo Negativo de Admissão.

Precedentes do TJPA.

2

Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0809126-32.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13503827, PÁGINAS 1-15) E M. FRANÇA CUNHA EIRELI – ME

ADVOGADO:

LUIS GALENO ARAÚJO BRASIL – OAB/PA 7.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS,
na Ação Judicial proposta contra
M.
FRANÇA CUNHA EIRELI – ME,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

13503827, páginas 1-15) que cassou a sentença por
error in procedendo
.
[1]

Eis a Ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO.

1 Matéria que exige dilação probatória não configura causa madura para julgamento, estacionando a nulidade absoluta da antipatizada por erro de procedimento.

2 Retorno necessário ao julgador primevo para que observe o rito empreendido e adote uma das trilhas necessárias ao deslinde da questão: (i) determinar que as partes indiquem quais meios de prova desejam produzir; (ii) apontadas, designação audiência de instrução e julgamento, sem perder de vista o ato de composição/mediação ou (iii) se expressamente dispensadas, que anuncie o julgamento antecipado da lide, com abandono (ou não) dos memoriais, atos obrigatórios exigidos pelo rito comum.

2 Sentença cassada por erro de procedimento, vício insanável atraindo a nulidade absoluta do julgado.

3 Recurso de Apelação conhecido, monocraticamente.”( Pje ID

13503827,página 1).

Em razões recursais expostas no Agravo Interno,

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS
sustenta que:

“
(...)

Portanto, note que a decisão monocrática entendeu que a sentença é nula por vício insanável provocado por erro de procedimento, determinando o retorno dos autos do processo a 1º instância para que observe-se o rito comum, adotando o julgador uma das vias necessárias, determinando que as partes indiquem quais meios de prova desejam produzir; designe audiência de instrução e julgamento, sem perder de vista o ato de composição/mediação ou se expressamente dispensadas, que anuncie o julgamento antecipado da lide, com abandono(ou não) dos memoriais. Atos obrigatórios exigidos pelo Rito Comum.

Pois bem, se, notadamente detido nos autos, verá todas as determinações exigidas nesta decisão monocrática atendida nos autos junto aos ID’s nº 3047589 - Despacho e nº 3047597 - Decisão, tendo sido observado e oportunizado todos os direitos de defesa ampla, contraditório, devido processual legal, despacho saneador inclusive, tendo em vista que a Parte Agravada não objetivou sua insatisfação em nenhum protesto oportunamente oferecido pelo juízo de piso e mesmo por ocasião dos embargos de declaração oferecido por ele mesmo.

Veja também que a via ordinária foi eleita e que foi oportunizado às partes indicar quais meios de prova desejariam produzir. Veja que no ID nº 3047589 - Despacho foi designada audiência de conciliação/mediação para então, cientes de todos os prazos estabelecidos naquela decisão, pudesse se descartar a realização de instrução e julgamento por puro desinteresse da Parte Agravada, que não manifestou seu intento de arrolar as testemunhas que queria ouvir, para que somente então fosse anunciado julgamento antecipado da lide.

Note que ao proferir sua decisão o magistrado de piso entendeu que a ocorrência de poluição sonora foi aferida e conformada por meio de perícia no local, realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cujo laudo foi juntado aos autos por meio do documento ID nº. 6191071, expressando à seguinte conclusão:

(...)E também que apesar a Constituição Federal garantir o pleno exercício ao direito de propriedade e das atividades profissionais lícitas, ambas devem ser observadas em conformidade ao art. 225, caput, da Carta Magna, que assim prevê:

(...)

Não se limitando quanto ao dever de proteção, elevando a preceito constitucional o dever de reparar os danos causados pelas atividades poluidoras, mesmo que potencialmente, a teor do que descreve o §3º do citado artigo:

(...)

Analisou os presentes autos, e constatou que a atividade descrita na peça de ingresso é classificada como poluidora, já que lesiva ao meio ambiente, pois propagada em condições diversas dos padrões estabelecidos, causando prejuízo ao bem-estar e sossego dos moradores do entorno.

Diz que além das previsões legais em referência, há que se observar a previsão constante no Código Civil, no sentido de resguardar do abuso de direito, consubstanciado no ato ilícito, ainda que o abalo configurado seja de cunho eminentemente moral, a teor da previsão contida no art. 187, do referido diploma.

Entendeu, portanto, está mais que configurada a existência do prejuízo moral suportado pela Autora/Agravante, “que precisou suportar a ocorrência de poluição sonora desde o início da atividades da empresa ré”, em seu endereço inicial, datada de dezembro de 2015 até quando da efetivação da mudança da sede, ocorrida em outubro de 2018, ou seja, durante quase três anos, de maneira quase que diária, os barulhos em excesso praticados pela requerida.

Entendeu que a Agravada ao decidir por iniciar a atividade empresária, deixou de observar os princípios da precaução e da prevenção, no sentido de evitar e/ou minorar os impactos da atividade econômica no meio ambiente, em todas as suas formas, sendo a observância de tais princípios inerente ao ônus da atividade e que no presente caso não foi observada pela parte Requerida/Agravada, que deixou de adotar medidas voltadas ao isolamento acústico do imóvel então utilizado, com a finalidade de evitar que medidas judiciais tivessem que ser adotadas para sanar os problemas narrados, tendo por flagrante o prejuízo moral, causado pela atividade da Agravante à Agravada, tendo a Autora suportado por tempo considerável o barulho provocado, e buscado o Poder Judiciário para ter solução, com a contratação de advogado, comparecimento em audiência e tudo mais necessário à instrução da demanda, restando comprovado o ato ilícito praticado pela Parte Agravada, que adotou conduta abusiva, dando causa ao sofrimento por parte da Agravante.

A Agravante mais uma vez esclarece que a CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI funcionava em galpão, em frente a sua residência, sempre de portas abertas, iniciando suas atividades de segunda à sexta das 06:00h até às 14:00h e das 16:00h até às 22:00h, e aos sábados das 07:00h até às 14:00h, com atividades envolvendo muito barulho (som alto, gritos de incentivos, palavrões e batidas de aparelhos de exercício metálicos ) incentivado em boa parte pelo Segundo Requerido ROBER EMERSON MIRANDA BRITO e por parte dos alunos frequentadores da academia, fato este que sempre causou um desgosto profundo, perturbação da paz da Autora e demais moradores da vizinhança, em razão do barulho exceder em muito o tolerável pelo ouvido humano, privando a Autora de momentos de descanso, convívio social, sossego e tranqüilidade, o que será naturalmente comprovado pelas testemunhas oportunamente arroladas.

A Agravada esclareceu também que as atividades de treinamento dentro da
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA
sempre foram realizadas mediante a produção de barulho excessivo(constatado por laudos perícias acostados aos autos) em imóvel contíguo e sem nenhum tipo de isolamento acústico (constatado por laudos perícias acostados aos autos) ou adequação ao seu ambiente e seu ramo de atividade, razão pela qual requereu e nunca foi atendida pela
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA
quanto a realização de medidas de engenharia necessárias para a contenção de ruídos, barulhos e vibração a fim de ser minorado os transtornos que a Parte Recorrida, juntamente com toda a vizinhança, têm que suportar. Preferindo se mudar a se adequar à lei, pois no local em que está estabelecida(Rodovia Mário Covas, em frente a Churrascaria Boi Novo) hoje deve continuar com suas irregularidades nos mesmos moldes em que perturbou a Autora, sem ninguém para fiscalizar suas atividades.

A Agravante informa que seu pedido não decorre de mero dissabor como quer fazer acreditar a Agravada, pois sempre se resguardou documentalmente para pleitear na Justiça seus direitos, pois solicitou junto aos órgãos competentes a elaboração de laudo pericial técnico que pudesse medir a intensidade do som produzido pelas atividades realizadas pelos frequentadores da Recorrente
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
, tendo sido constatado o barulho excedente em muito ao tolerável pelo ouvido humano. Tendo sido constatado pelo IML e SEMA/Ananindeua e Ministério Público Estadual todas as irregularidades da Recorrente
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
.

A Agravante ressalta que as atividades não eram eventuais, ao contrário, ocorriam ininterruptamente, sempre causando barulho excessivo, juntando inclusive folder informando atividade no dia do trabalhador(feriado nacional), ao ponto de seus vizinhos colherem assinaturas para então juntar aos autos coletivamente sua indignação, tentativa essa sem êxito de resolver amigavelmente, pois, ao entrar em contato com o Sr. ROBER EMERSON MIRANDA BRITO, o mesmo diz que promove as suas atividades de modo que não pode ser limitada e nem criticada, sempre fazendo pouco caso.

A Agravante reitera que toda sua vizinhança é composta de pessoas idosas, pais e mães de famílias, e trabalhadores que precisam de uma boa noite de sono para conseguir cumprir suas tarefas diárias, e se sentiu extremamente incomodada com os constantes barulhos causados sempre muito cedo pela parte da manhã, e tarde até às 22:00h durante os dias de semana.

A Agravante buscou verifica a regularidade de funcionamento da
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
, tendo constatado que desde a sua data de funcionamento (14 de dezembro de 2015) a mesma FUNCIONAVA SEM CNPJ CADASTRADO, posto que consta como data de abertura de cadastro junto a Receita Federal o dia 23 de junho de 2016. Além do que a Agravante tomou conhecimento de que a Agravada NÃO POSSUI ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NEM HABITE-SE EXPEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, INSCRIÇÃO ESTADUAL, LICENÇA DE FONTE SONORA, INSCRIÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA e NEM PROFISSIONAL HABILITADO E CREDENCIADO JUNTO AO CREF, vinculado a academia, sendo uma empresa totalmente clandestina. Ressaltando que a mesma foi desafiada a apresentar em juízo tais documento e quedou-se inerte. Note também que nem RG, CPF, Comprovante de residência foi apresentado pela Agravada. Como pode alegar inexistência de dolo em sua defesa, se age clandestinamente em sua conduta desde o nascedouro? Como pode alegar cerceamento em sua defesa se nunca se manifestou nesse sentido quando teve oportunidade ?

A Agravante ressalta que foi vítima contínua e desenfreada da Agravada na perturbação de sua paz e seu sossego, que nada mais é um direito da personalidade, decorrente do direito à vida e à saúde. É “direito que tem cada indivíduo de gozar de tranquilidade, silêncio e repouso necessários, sem perturbações sonoras abusivas de qualquer natureza” (Guimarães, p. 514). O direito ao sossego, em um segundo plano, decorre também do direito de vizinhança e também da garantia de um meio ambiente equilibrado. Desse conceito, então, é possível afirmar que toda pessoa tem direito ao sossego. É direito absoluto, extrapatrimonial e indisponível. Por conseguinte, a sua transgressão pode acarretar responsabilidade jurídica, em tese, tanto na esfera cível quanto em matéria criminal, passando pelas áreas ambiental e administrativa, sendo assim de responsabilidade da Agravada
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
as ações e omissões praticadas contra a Agravante. Interessante a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

(...)

Urge ressaltar também que o abuso sonoro reconhecido nas ações judiciais, independe do fato de, por acaso, ter sido autorizado pela autoridade competente. Ou seja, mesmo que haja autorização (rectius, “alvará”) para o funcionamento (como, por exemplo, para construção de um imóvel, funcionamento de heliporto, shows e comícios etc.), é possível o ajuizamento da ação, pois a violação ao direito ao sossego, acarreta também a violação aos direitos à saúde, à vida e à paz, direitos da personalidade, intransmissíveis e indisponíveis.

Assim, mostrou-se de forma singular a existência do direito ao sossego, decorrente do direito à saúde, à vida e à paz, portanto, parte do direito da personalidade e suas implicações no campo penal e civil.

Oportuno ressaltar, que a jurisprudência pátria é totalmente favorável ao pleito da Parte Recorrida, vejamos:

(...)

Estudo publicado pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE destaca como efeitos da poluição sonora a perda de audição, a interferência com a comunicação, a dor, a interferência no sono, os efeitos clínicos sobre a saúde, os efeitos sobre a execução de tarefas, os incômodos e os efeitos não específicos.

(...)

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Caio Mário da Silva Pereira ensina que “o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, o bom conceito que desfruta na sociedade, os sentimentos que estornam a sua consciência, os valores afetivos, merecedores todos de igual proteção da ordem jurídica" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 1998. P. 59). Sobre o tema, preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, que:

(...)

Depreende-se da presente ação que a postura da Agravada
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
é ilegal, clandestina, tornando necessária a aplicação de medida punitiva oriunda de sua realização. Outrossim, não se olvidando da função reparadora, que busca à reparação moral advinda dos constrangimentos experimentados pela Parte Agravante oriundos dos transtornos causados que excedem os meros aborrecimentos cotidianos.

A obrigação de reparar danos decorre de responsabilidade civil objetiva. Se o Estado, por suas pessoas jurídicas de direito público ou pelas de direito privado prestadoras de serviços públicos, causar danos ou prejuízos aos indivíduos, deve reparar esses danos, indenizando-os, independentemente de ter agido com dolo ou culpa.

Ante o comportamento ilegal e vexatório promovido pela Agravada, mesmo através de seus agentes, deverá a mesma ser responsabilizada pelos danos materiais causados a Autora/Agravante.”

E, ao final, requer:

“Diante do exposto, requer de V.Exa, liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão monocrática de ID nº13503827 – Sentença, determinando, no mérito, o reconhecimento de todos atos praticados pelo juízo sentenciante quanto a via processual eleita reconhecendo nos ID’s nº 3047589 e nº 3047597, tendo sido observado e oportunizado todos os direitos constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processual legal praticados pelo julgador.

Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme Lei nº 1.060/50, com nova redação dada pela Lei nº 7.510/86, acrescida da Lei nº 5.584/70, e do artigo 98 do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora em arcar com as custas processuais, sem que tenham prejuízos em sua subsistência, haja vista que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, benefício este garantido pela Constituição Federal Vigente.

Pede-se a concessão na prioridade da tramitação do respectivo feito, em virtude do artigo 71 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – Idosa cardiopata com 68 anos de idade.

Ante o exposto, requer desta douta Turma Recursal, julgue pelo não provimento do Recurso de Apelação proposto confirmando a Condenação da Agravada
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
nos valores já fixada em sentença, acrescido de correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento.

Julgue pelo improvimento do Recurso de Apelação nos termos da presente contrarrazões da Apelação, para mantença da r.sentença do juízo a quo, condenando a Recorrente a 20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

Desafia ainda, mais uma vez a
CROSSFIT STRICT ANANINDEUA - M FRANCA CUNHA EIRELI
, como forma de exibição de documentos e meios de sua defesa, a apresentar a este juízo, além dos seus atos constitutivos, cadastrado de abertura junto a Receita Federal(CNPJ), Alvará de funcionamento junto a Prefeitura de Ananindeua, habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros, inscrição junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREFI e nome do profissional habilitado, qualificado e credenciado perante o CREFI, vinculado a academia, inscrição estadual, licença de fonte sonora, RG, CPF e comprovante de residência do responsável, tudo isso para que não passe a imagem de ser uma empresa clandestina, e também para que não fique a ideia presumível de dolo praticado pela Agravada.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente provas documentais já acostadas ou que se anexe aos autos a posteriori, oitiva do representante da Requerida e Requerido e de testemunhas, as quais serão arroladas no prazo legal, ou as apresentará em audiência, ficando desde já especificado estas provas, para produção durante a instrução. Com a ciência ao representante do Ministério Público.” (Pje ID 13937226, páginas 1-32)

Contrarrazões não

apresentadas. ( Pje ID 14343144, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação da Monocrática: “É o Relatório. Juízo de Admissibilidade Recursal Positivo, cujos efeitos foram expressos na decisão inserida no PJe ID 3626881, páginas 1-2.Decido objetivamente e de forma monocrática, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Do Procedimento Comum – Decisão de Organização e Saneamento - Distribuição do Ônus da Prova – Causa Madura Desconfigurada No PJe ID 3047597, páginas 1-2, consta Decisão de Organização e Saneamento cujos termos ora colaciono como parte integrante da Monocrática, observando-se os destaques: (...)A direção jurídica dada pelo julgador primevo à demanda, sem sombra de pálida dúvida, empreende a obrigatoriedade da dilação probatória, eis (i) o estabelecimento dos pontos divergentes extraídos da pretensão e resistida, in verbis: “Considerando as deliberações acima, fixo os pontos controvertidos: • Se as atividades desenvolvidas pela primeira ré emitiam poluição sonora que chegava até a residência da autora; • Se positiva a assertiva acima, se da poluição sonora produzida causou dano à autora; • Se causado dano, a extensão do dano.” (Pje ID 3047597, página 1). E (ii) a distribuição do ônus probandi sob enfoque do artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis: (...)Dessarte, por força dessa ordenação, compete à senhora MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS fazer prova dos fatos formadores do direito que alega na pretensão e, de outro giro, é de responsabilidade de M. FRANÇA CUNHA EIRELI – ME comprovar os fatos que impedem, extinguem ou modifiquem o direito anunciado. Mas, para que os litigantes cumpram a qualidade do encargo probatório imposto em Decisão de Organização e Saneamento, a dilação probatória torna-se obrigatória com diluição do corpo probatório na audiência de instrução e julgamento para definir a (in)existência do dano moral. À vista disso, a questão que estabelece a (não) presença do dano moral e extensão, se presente, exige a atenção à dupla finalidade da prova ante versar sobre matéria fática passível de esgotamento probatório, especialmente em função do rito adotado à demanda, a saber: Procedimento Comum, que reivindica dilação probatória. Impor essa afirmação para, logo em seguida, sentenciar o feito constitui erro de procedimento que, por sua vez, atrai a nulidade da sentença por vício insanável, adianto. Vejamos: Da Matéria Fática Alegada – Dano Moral e Extensão - Dupla Finalidade da Prova – Regra de Instrução e a de Julgamento A dupla finalidade da prova orienta o julgador à melhor análise do corpo probatório que tem sob exame, porque nela contém a regra de instrução e a de julgamento. Marinoni leciona: (...)“2. Dupla Finalidade. A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim como uma regra de instrução, com o que se visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como uma guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento, com aplicação do art. 373, CPC 3. Como Regra de Instrução. Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os sus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. Partindo-se da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar. 4. Como Regra de Julgamento. Como regra de julgamento, o ônus de prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se converter sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida para sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido(...)”.Nessa senda, a jurisprudência é assente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu assim recentemente: (...)Portanto, a matéria alegada roga por prova, exige o esgotamento do conjunto probatório ao sustento da pretensão e da resistida, dada a distribuição do ônus da prova firmada, que afastou o dano presumido. E, quando o julgador não oportuniza às partes a dizer quais os meios de prova desejados e se querem o julgamento antecipado da lide, surpreendendo a todos com sentença, implanta a nulidade da antipatizada por erro de procedimento atraindo, por via de consequência, a nulidade absoluta do julgado. Da Nulidade da Sentença – Error in Procedendo - Vício Insanável – Retorno ao Julgador Primevo Destaco ementa da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, membro desta Corte de Justiça, enquanto relatora do Recurso de Apelação Cível nº 0071837-02.2015.814.0301: (...)Ajusta-se esse precedente ao caso em discussão! O fundamento da sentença, para ser válido e eficaz, dependeria da adoção de um dos atos processuais acima mencionados: __________ (i) Determinar que as partes indicassem quais meios de prova tinham em mente à produção; (ii) Se apontassem, que houvesse a designação de audiência de instrução e julgamento, momento em que empreenderia esforços à composição/mediação; (iii) Ou, se apontassem a dispensa de produzir os meios, que anunciasse o julgamento antecipado da lide, com abandono(ou não) dos memoriais. ________ Atos obrigatórios quando lidamos com o Procedimento Comum, cuja desatenção estabeleceu na hostilizada o cerceamento de defesa em conjunto com a insegurança jurídica do julgado, a permitir a cassação integral da redação por nulidade absoluta ante o vício insanável de correção. Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e lhe dou provimento, contudo, para cassar a sentença eis que nula por vício insanável provocado por erro de procedimento, conforme termos da fundamentação ao norte lançada. Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º grau para que seja observado o rito comum, adotando o julgador primevo uma das vias necessárias: (i) determinar que as partes indiquem quais meios de prova desejam produzir; (ii) apontadas, designação audiência de instrução e julgamento, sem perder de vista o ato de composição/mediação ou (iii) se expressamente dispensadas, que anuncie o julgamento antecipado da lide, com abandono(ou não) dos memoriais. Atos obrigatórios exigidos pelo Rito Comum. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº
:

0809126-32.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13503827, PÁGINAS 1-15) E M. FRANÇA CUNHA EIRELI – ME

ADVOGADO:

LUIS GALENO ARAÚJO BRASIL – OAB/PA 7.971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Destaco que a antipatizada cassou a sentença de 1º grau por estar

eivada de vício insanável ante o

error in procedendo
, cujos trechos ora colaciono dada a sua importância:

“
No PJe ID 3047597, páginas 1-2, consta Decisão de Organização e Saneamento cujos termos ora colaciono como parte integrante da Monocrática, observando-se os destaques:

“DESPACHO / DECISÃO Processo n.: 0809126-32.2018.8.14.0006 Vistos os autos. Conforme definido em audiência, passo ao saneamento do feito: Enfrento as preliminares: De início, a preliminar de perda do objeto (ou superveniente falta de interesse processual), é de ser acolhida em parte. Uma vez que na demanda, um dos pedidos é que a primeira ré adecúe-se de modo a não mais perturbar o sossego da autora, enquanto vizinha, tendo a ré cessado suas atividades na vizinhança, efetivamente a obrigação de fazer perde seu objeto, eis que a ré já teria “cumprido" a obrigação por via diversa. Todavia, não é caso de por fim à demanda toda, porquanto resta o pedido de indenização por dano mora, acerca do que já havia sido, a autora, perturbada até então, segundo sua tese. No que pertine à argüição de ilegitimidade do segundo réu, da mesma forma, em relação ao primeiro pedido, sequer existiria objeto e não seria o caso sequer de examinar a legitimidade. Todavia, uma vez que a parte autora é específica ao requerer indenização diante da perturbação do sossego provocada pela atividade da primeira ré, e não atribui conduta específica (civil) ao segundo réu como causador de dano, arrolando-o na demanda por ser o “proprietário de fato”, não é o caso de entender por sua legitimidade. Ainda que fosse o proprietário “de direito”, somente haveria de responder pessoalmente pela demanda, nos casos em que fosse autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, o que, ao menos até o momento, não é o caso, por não se verificar qualquer das hipóteses. Assim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva para afastar da demanda e extinguir o feito em relação ao réu ROBER EMERSON MIRANDA BRITO. Considerando as deliberações acima, fixo os pontos controvertidos: • Se as atividades desenvolvidas pela primeira ré emitia poluição sonora que chegava até a residência da autora; • Se positiva a assertiva acima, se da poluição sonora produzida causou dano à autora; • Se causado dano, a extensão do dano. Fixados os pontos controvertidos, distribuo o ônus da prova: Uma vez que não se trata de nenhuma das exceções à regra geral acerca do ônus da prova tratada no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova será na forma do que é preconizado no referido dispositivo.

ISSO POSTO:

A - ACOLHO parcialmente a preliminar de superveniente falta de interesse processual, para extinguir a demanda no tocante à obrigação de fazer;

B - ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu para o fim de EXCLUIR da demanda o réu ROBER EMERSON MIRANDA BRITO;

C - FIXAR os pontos controvertidos na forma acima;

D - DISTRIBUIR o ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

DIANTE do resultado da demanda em relação ao réu ROBER EMERSON MIRANDA BRITO, CONDENO a autora no pagamento das custas processuais em relação aos atos envolvendo este réu, bem como CONDENO no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em relação a este réu, honorários que fixo em três mil reais (R$ 3.0000,00). Diante da gratuidade deferida à autora, fica SUSPENSA a exigibilidade da verba de sucumbência, podendo ser exigida no prazo de cinco anos, desde que o interessado demonstre mudança favorável na fortuna da autora, que lha permita prover as verbas sem prejuízo do próprio sustento. PARTES INTIMADAS conforme calendário processual definido em audiência.”

........................................................................................................

A direção jurídica dada pelo julgador primevo à demanda, sem sombra de pálida dúvida, empreende a obrigatoriedade da dilação probatória, eis (i) o estabelecimento dos pontos divergentes extraídos da pretensão e resistida, in verbis:

“Considerando as deliberações acima, fixo os pontos controvertidos:

• Se as atividades desenvolvidas pela primeira ré emitiam poluição sonora que chegava até a residência da autora;

• Se positiva a assertiva acima, se da poluição sonora produzida causou dano à autora;

• Se causado dano, a extensão do dano.” (Pje ID 3047597, página 1).

........................................................................................................

Mas, para que os litigantes cumpram a qualidade do encargo probatório imposto em Decisão de Organização e Saneamento, a dilação probatória torna-se obrigatória com diluição do corpo probatório na audiência de instrução e julgamento para definir a (in)existência do dano moral.

.......................................................................................................

Impor essa afirmação para, logo em seguida, sentenciar o feito constitui erro de procedimento que, por sua vez, atrai a nulidade da sentença por vício insanável, adianto.

........................................................................................................

E, quando o julgador não oportuniza às partes a dizer quais os meios de prova desejados e se querem o julgamento antecipado da lide, surpreendendo a todos com sentença, implanta a nulidade da antipatizada por erro de procedimento atraindo, por via de consequência, a nulidade absoluta do julgado.

........................................................................................................

Da Nulidade da Sentença – Error in Procedendo - Vício Insanável – Retorno ao Julgador Primevo

Destaco ementa da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, membro desta Corte de Justiça, enquanto relatora do Recurso de Apelação Cível nº 0071837-02.2015.814.0301:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO NO CASO VERTENTE – DIREITO INDISPONÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Apelação Cível em Ação de Execução de Alimentos:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de error in procedendo e nulidade da sentença.

3. A sentença atacada fundamenta-se essencialmente no decurso de prazo para emenda à inicial.

4. A Decisão ID 4713896 não determina emenda à inicial e, sim, manifestação da parte autora, ora apelante, a qual no ID 4713897 peticionou e requereu o prosseguimento do feito, inclusive indicando o endereço do apelado, além de requerer o desconto dos Alimentos a si devidos em folha de pagamento, fatos que demonstram error in procedendo da instância singela, a qual exarou decisão surpresa às partes, que não foram instadas anteriormente acerca da causa extintiva.

5. Nos presentes autos discute-se o pagamento de alimentos a menor de idade, o qual tem tem natureza de direito irrenunciável e ratifica a nulidade do decisum atacado, mormente à vista da ausência de intervenção do Ministério Público.

6. Composição regular do feito, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, observando-se, outrossim, a não configuração de causa madura, face a pretensão vazada na inicial depender de produção de prova.

7. Recurso conhecido e provido, com a declaração de nulidade da sentença ID 4713898 e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir da Petição ID 4713897.(4908653, 4908653, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-04-13. O destaque é meu)

........................................................................................................

Ajusta-se esse precedente ao caso em discussão! O fundamento da sentença, para ser válido e eficaz, dependeria da adoção de um dos atos processuais acima mencionados:

__________

(i) Determinar que as partes indicassem quais meios de prova tinham em mente à produção;

(ii) Se apontassem, que houvesse a designação de audiência de instrução e julgamento, momento em que empreenderia esforços à composição/mediação;

(iii) Ou, se apontassem a dispensa de produzir os meios, que anunciasse o julgamento antecipado da lide, com abandono(ou não) dos memoriais.

________

Atos obrigatórios quando lidamos com o Procedimento Comum, cuja desatenção estabeleceu na hostilizada o cerceamento de defesa em conjunto com a insegurança jurídica do julgado, a permitir a cassação integral da redação por nulidade absoluta ante o vício insanável de correção.” ( Pje ID 13503827, páginas 1-15).

MARIA CELESTE SERRA VASCONCELOS,
por sua vez,

fala de poluição sonora, menciona o horário de funcionamento da Pessoa Jurídica, afirma a mudança de local e a hipótese da mantença das irregularidade,
in verbis
:

“A Agravada esclareceu também que as atividades de treinamento dentro da CROSSFIT STRICT ANANINDEUA sempre foram realizadas mediante a produção de barulho excessivo(constatado por laudos perícias acostados aos autos) em imóvel contíguo e sem nenhum tipo de isolamento acústico (constatado por laudos perícias acostados aos autos) ou adequação ao seu ambiente e seu ramo de atividade, razão pela qual requereu e nunca foi atendida pela CROSSFIT STRICT ANANINDEUA quanto a realização de medidas de engenharia necessárias para a contenção de ruídos, barulhos e vibração a fim de ser minorado os transtornos que a Parte Recorrida, juntamente com toda a vizinhança, têm que suportar. Preferindo se mudar a se adequar à lei, pois no local em que está estabelecida(Rodovia Mário Covas, em frente a Churrascaria Boi Novo) hoje deve continuar com suas irregularidades nos mesmos moldes em que perturbou a Autora, sem ninguém para fiscalizar suas atividades.”( Pje ID 13937226, página 23).

Menciona a composição da vizinhança por pessoas idosas;

diz que a Pessoa Jurídica não tem alvará de funcionamento e nem habite-se pelo Corpo de Bombeiros;

fala dos decibéis necessários ao ouvido humano, expressa a Organização Mundial de Saúde;

fala das doenças causadas pela poluição sonora como úlcera e cefaleia, por exemplo.

Registra tudo, mas não ataca em momento algum os fundamentos da sentença!

Não tenta desmoralizar o vício insanável por
error in procedendo
, não defende a certeza da sentença cassada, não disserta juridicamente a reforma da Monocrática, em repetição, não ataca em momento algum os fundamentos da antipatizada.

Ausência de Dialeticidade!

Do Princípio Infraconstitucional Recursal – Dialeticidade – Demonstração Fundamentada das Razões e do Gravame Processual - Juízo Negativo de Admissibilidade

O Recurso, na qualidade de via de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo de Admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal; seja na forma positiva, ensejando o reexame da questão debatida.

Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade.

Segundo Rennan Faria Krüger Thamay
[1]
:

Importante destacar que, ao interpor o respectivo recurso, deve o recorrente expor de forma precisa em que consiste o seu inconformismo com a decisão combatida, destacando de forma clara e fundamentada as razões para a reforma da decisão e os motivos pelos quais não pode persistir a decisão recor
rida.

Como bem ensina Arruda Alvim: “A intenção da parte prejudicada em interpor um recurso é sempre ver atendida a sua postulação. A maneira por meio da qual isso ocorre é com a substituição da decisão que o prejudica por outra, prolatada pelo órgão destinatário do recurso.
Assim, importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas. Daí surge a ideia de diálogo ou de dialeticidade, que significa que o conteúdo do recurso deve consubstanciar uma contra-argumentação em relação à decisão de que se recorreu. Quer-se dizer, com isso, que o recurso que exaltar argumentos a favor de uma postulação, sem com isso atacar a decisão que se quer reformar, não dialoga com a decisão
. Nesse sentido, o STJ já editou súmula dizendo ser inadmissível o recurso que ‘deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”

Desse modo, para exemplificar, veja-se que na apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(art. 1.010, II e III, do CPC).
Nesse caso “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos
”. Também se deve destacar que “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença”.

Outro exemplo desta dialeticidade se dá no caso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com requisitos próprios, estando dentre eles o dever de o agravante trazer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (art. 1.016, III, do CPC).

Nesse sentido, é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmula n. 282 do STF). Também é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF). Com efeito, na mesma toada de observação da dialeticidade, nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 287 do STF). Diga-se, ainda, que é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido se assenta em funda­mentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ). É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da dialeticidade, “deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ”
. Destarte, efetivamente “o ônus da dialeticidade recursal cumpre-se com a refutação dos motivos declinados na decisão impugnada para o julgamento da controvérsia, não bastando, portanto, que o interessado apenas reitere em agravo regimental os argumentos do recurso especial se isso não se presta efetivamente ao confronto da fundamentação judicial”.

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o CPC inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC). Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida.

Por isso, o princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. Não por outro motivo, os recorrentes devem pro

mover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a alteração por ele buscada
. ( Destacado)

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido,
deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões

do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida
.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
DIALETICIDADE. ATENDIMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACORDO ASSINADO PELA PROCURADORA DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Obedecidas as exigências, o recurso deve ser conhecido. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada
. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória. No caso, o depoimento pessoal requerido pelo embargante se mostrou irrelevante para o deslinde da causa. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. Há legitimidade ativa do exequente que demonstra ser beneficiário do título regularmente constituído. Já esclarecido no processo de quem é assinatura do acordo homologado judicialmente e não se verificando qualquer vício ou irregularidade no título, demonstrou-se que a procuradora do exequente tinha poderes especiais para representá-lo e transigir no bojo do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Acórdão 1629731
, 07154510720188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado )

........................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VERIFICAÇÃO -
ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA
- AUSÊNCIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO - TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL FIRMADO EM TERMO DE ACORDO PRELIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - REQUISITOS AUSENTES - DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE.
I- Se a parte agravante apresenta as razões do pedido de reforma ou cassação da decisão impugnada, opondo-se especificadamente contra a motivação nela exposta, fica satisfeito o princípio da dialeticidade
; II- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; III- Não há perda de objeto da ação em razão do eventual término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP), que apenas implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas vencidas; IV- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; V- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente e o "periculum in mora", deve ser deferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação a empreendedora minerária responsável pela barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompida em 25 de janeiro de 2019, de pagamento das parcelas mensais do auxílio emergencial assumido pela mesma no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado nos autos 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe); VI- A prorrogação do auxílio emergencial somente será concedida àqueles que, ao tempo do novo acordo, já estavam registrados como elegíveis na base de dados, ou, na pendência de processo, fosse reconhecido como elegível ao final; VII- O pagamento das prestações do Programa de Transferência de Renda é efetivado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de modo que é possível apenas a determinação para que a mineradora repasse à instituição gestora os cadastros dos beneficiários, sendo certo que os requisitos para a inclusão de atingidos no referido programa são os mesmos exigidos para o recebimento do auxílio emergencial previsto no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado na ação civil pública 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe), sobretudo quanto às prorrogações; VIII- Não é possível a admissão de documentos juntados apenas em sede recursal quando se tratar de documentação antiga ou que poderia ter sido providenciada oportunamente, inexistindo demonstração da impossibilidade de juntada anterior, sendo certo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos por ocasião da apreciação do pedido pelo juízo a quo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.035539-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022. negritado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE DAS PARTES, CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA A QUO CONFIRMADA.

1 -
Acolho a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões expostas no recurso não enfrentam os fundamentos da sentença, para que isso ocorra, exige-se que a parte não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada, para que a parte recorrida possa defender-se. Assim sendo, o recurso de apelação interposto pela parte autora não cabe conhecimento
.

2 – Para o ajuizamento da Ação Monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita da dita dívida em dinheiro, sem eficácia de Título Executivo, o que ficou demonstrado pelos documentos constantes na petição.” (8363164, 8363164, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03. Destacado )

Registo, também, o
entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
.....................................................................................................

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

.....................................................................................................

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Igual princípio aplica-se inequivocadamente ao Interno, dada a qualidade e função recursal.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte de Justiça é igualmente assente.

Realço o julgamento do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria da Apelação Cível nº 0003589-25.2019.814.0048, cuja ementa descreve:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003589-25.2019.8.14.0048.
APELANTE: MARIA CORREA.APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES). Dado ênfase.

Mantença de igual postura jurídica no julgamento dos seguintes recursos citados, a saber: (i) Agravo de Instrumento nº 0804452-24.2021.814.0000 e(ii) Agravo de Instrumento nº 0806308-23.2021.814.0000.

O respeitável Desembargador

Constantino Augusto Guerreiro nesse sentido julgou, destacando ementa lavrada em Apelação Cível nº 0037753-43.2013.814.0301, julgado em 31/01/2022,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0037753-43.2013.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A..
ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.
AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.
ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.
ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)”

E, a nobre Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, no julgamento da Apelação Cível nº 0801499-81.2018.814.0133, ementou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade,
observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.

Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.(
APELAÇÃO CÍVEL N. 0801499-81.2018.8.14.0133.APELANTE: EDER FECURY RAMOS DA COSTA.APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Sob olhar ao caso concreto e dada

a redação antes exarada,

percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o Recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da Monocrática, expondo assuntos totalmente fora da motivação, não promovendo qualquer rebate da fundamentação.

Falha gritante que enseja o juízo negativo de admissão, consolidado pelo não conhecimento do Agravo Interno, sem maiores delongas.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
THAMAY, R. F. K. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 04/07/2023